Tribunal: TJDFT
Processo: 0703699-52.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PRIMÁRIO. COISA LITIGIOSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AO CESSIONÁRIO. § 3o DO ART. 109 DO CPC. INAPLICABILIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A despeito de o Apelante apontar omissão no julgado, o que, em tese, exigiria a interposição de recurso de Embargos de Declaração, verifica-se que o Magistrado sentenciante, de forma expressa, deixou de apreciar o caráter da aquisição da posse do imóvel por entender que a questão estaria prejudicada em virtude de que a coisa, segundo seu entendimento, não era litigiosa no momento da cessão de direitos, de maneira que o terceiro que não integrou a relação processual não poderia ser alcançado pelos efeitos da sentença, não incidindo no caso a regra disposta no art. 109, § 3o, do Código de Processo Civil, não sendo, portanto, hipótese de cabimento de Embargos de Declaração. Ainda que assim não fosse, o inciso III do § 3o do art. 1.013 do CPC dispõe que, “Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo.” Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2 – “O artigo 109, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015 (art. 42, § 3o, do CPC/1973), por exceção, dispõe que, em se tratando de aquisição de coisa ou direito litigioso, a sentença proferida entre as partes originárias estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário (...)” (AgInt no AREsp 1293353/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).
3 – Evidenciado que ao tempo da aquisição pelo Embargante dos direitos sobre o imóvel a coisa não era litigiosa, acertado o julgamento de procedência do pedido formulado nos Embargos de Terceiro para mantê-lo na posse do bem, reservando-se o debate acerca do caráter da natureza da aquisição da posse para ação judicial própria a ser movida pelo Embargado, caso assim entenda.
4 – De igual modo, tendo em vista que ao tempo da alienação dos direitos sobre o imóvel o Feito principal nem sequer havia sido ajuizado, não há que se falar em fraude à Execução.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.